Tribunal: STF
Processo: RE 1419011
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdeci Bertoco de Andrade formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 22) contra acórdão (eDOC 20) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. READEQUAÇÃO DA RMI. EC 20/98 E 41/2003. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO.



    - Decisão agravada amparada em julgados dos e. STF, STJ e desta Corte Regional, a autorizar o julgamento pelo Relator, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada com a apreciação do agravo pelo colegiado. Precedentes.



    - Apreciação do presente agravo interno segundo as disposições constantes do Novo Código de Processo Civil tendo em conta que sua interposição se operou sob a égide do novo diploma legal.



    - Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9ª Turma.



    - A explanação de matérias com finalidade única de estabelecer prequestionamento a justificar cabimento de eventual recurso não elide a inadmissibilidade dos recursos, quando ausentes os requisitos legais.



    - Agravo interno improvido, sem a incidência da multa prevista no art. 1021, § 4, do Código de Processo Civil.



    Assevera, em síntese, que esse julgado, ao apreciar o recurso de apelação (eDOC 13) do Instituto Nacional do Seguro Social, incorre em julgamento extra petita, bem assim, no que se refere à conclusão acerca do mérito da controvérsia, referente ao direito ter seu benefício previdenciário readequado aos novos tetos estipulados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, viola preceitos constitucionais.



    Ao fim, requer “[...] seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, reformando o V. Acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de reconhecer que o aresto recorrido fora proferido de forma extra petita, bem como determinar que seja aplicação de ‘forma imediata’ ao benefício previdenciário da Recorrente, a readequação do benefício aos novos limitadores teto estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2013, assinalando que para readequação do benefício aos novos limitadores, basta que este tenha sofrido limitação ao teto vigente quando da concessão [...]”.



    Considerado o Tema n. 76 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido (eDOC 24) a juízo de retratação, o qual foi negado em acordão resumido nos seguintes termos (eDOC 26):



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 564.354 RG/SE. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSIDERAÇÃO, PELO JULGADO, DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF. NOTICIADA AUSÊNCIA DE TESTIFICAÇÃO DE LIMITAÇÃO DA BENESSE AUTORAL AO TETO OUTRORA VIGORANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    - Retratação prevista no artigo 1.040, II, do NCPC. Julgamento final do RE 564.354 RG/SE.



    - Acórdão impugnado que não se acha em descompasso com a deliberação paradigmática. O decreto de improcedência deita raízes em motivo distinto, enfeixado no inadimplemento de ônus probatório que à autoria incumbia, consistente na demonstração inequívoca de que a benesse titularizada fora, na origem, coartada ao teto vigorante.



    - Juízo de retratação negativo.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral do Tema n. 76 (RE 564.354) e do Tema n. 930 (RE 937.595), a Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha havida a aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.



    Essa orientação, embora não tenha sido abordada naqueles precedentes qualificados, aplica-se, ainda, a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, como atestam inúmeros outros precedentes do Supremo.



    Todavia, no caso, o tribunal regional, ao não se afastar de tais assentimentos, delimitou, considerados a legislação infraconstitucional aplicável e os fatos e as provas, sua conclusão contrária ao que articulado pela parte recorrente na forma dos trechos do voto a seguir transcritos:



    Observo, por oportuno, que o fato de a renda mensal inicial do benefício ter sido revista, por força do artigo 144 da Lei 8.213/91, não implica, por si só, na readequação da renda mensal aos novos tetos previstos nas ECs 20 e 41, uma vez que as referidas emendas somente se aplicam aos casos em que o salário de benefício revisado foi limitado ao teto.



    No caso dos autos, a parte autora ao expor as razões em que apoia o seu pedido, sustenta que a autarquia deixou de aplicar a legislação vigente e, em consequência, provocou uma redução no valor real do benefício, mas não demonstrou, de maneira inequívoca, a limitação imposta ao salário de benefício.



    Ressalte-se, ainda, que somente há a possibilidade de julgamento favorável ao autor ou recorrente em face da prova existente nos autos, razão pela qual sem a demonstração cabal da veracidade das alegações não há a possibilidade de êxito na empreitada forense relativa à propositura, quer da ação, quer dos recursos em geral, uma vez que vigora no direito processual civil, o princípio de que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.



    (eDOC 20, fl. 5 – grifei)



    Ante esse quadro, caracteriza-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao texto constitucional, bem assim incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Corte Suprema.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.331.163, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 1.198.655, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.307.056, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.327.554, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    Por fim, destaco que, a matéria arguida nas razões recursais referente à suposta decisão extra petita proferida pelo Regional Federal não foi debatida no acordão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração contra esse julgado, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, nesse ponto do recurso, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator